Tribunal: TJDFT
Processo: 0708765-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708765-24.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARGARIDA JOAQUIM DOS SANTOS, MARGARIDA DE LIMA BORGES, MARGARIDA LOPES NHA, MARGARIDA MARIA ARRUDA LOPES, MARGARIDA OLIVEIRA LIMA, MARGARIDA PEREIRA DA CUNHA, MARGARIDA PORFIRIO DE ARAUJO, MARGARIDA RIBEIRO PEREIRA DA SILVA, MARGARIDA SABINO DE SOUZA, MARGARIDO ROSARIO DE SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Defiro derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para a parte Apelante cumprir a determinação constante do despacho de id. 39789460. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora